Tribunal: TJDFT
Processo: 0725801-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. ACP No 2009.01.1.042361-6. VIOLAÇÃO A DIREITO DE INFORMAÇÃO QUE DEU ENSEJO À CONDENAÇÃO INSUBSISTENTE NA DATA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. ILEGITIMIDADE ATIVA.
1. Somente os consumidores lesados pela publicidade enganosa quanto à destinação comercial do empreendimento veiculado pela executada ostentam direito à reparação por danos morais decorrente do julgamento da APC no 2009.01.1.042361-6.
2. Se o negócio jurídico celebrado entre as partes é superveniente à cessação da publicidade enganosa, tendo, ao invés, o agravado sido cientificado expressamente a respeito da destinação comercial do imóvel, não ostenta legitimidade para executar a referida sentença coletiva.
3. Agravo de instrumento provido.